Tribunal: TJMT
Processo: 1007208-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007208-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), CELMO GOMES MIRANDA - CPF: 947.900.351-15 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007208-06.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

EMBARGANTE: CELMO GOMES MIRANDA

EMBARGADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

CELMO GOMES MIRANDA

interpõe recurso de embargos de declaração (ID 146012188), objetivando sanar suposta contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 144777673, proferido no
Recurso de Agravo Interno,
o qual,
por unanimidade,

foi desprovido para manter a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c artigo 485, inciso I, do CPC/15, nos autos da Reclamação no 1007208-06.2021.8.11.0000.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é contraditório e obscuro, uma vez que
a Energisa S.A. apenas atualizou no seu cadastro (telas sistemáticas) o número do telefone do embargante, portanto, as empresas possuem sistemas de busca e assim sendo, conseguem facilmente adquirir informações pessoais dos clientes, pois existem no mercado várias empresas, que dispõe on-line (via internet) que prestam este tipo de serviços.

Alega que as telas sistêmicas não possuem o condão de comprovar a relação jurídica havida entre as partes, pois a embargada/Energisa passou a fazer diversas ligações no intuito de receber a dívida alegada, mesmo o embargante tendo negado possuir dívida com a empresa embargada.

Aduz que a imparcialidade do juiz é pressuposto de validade do processo, devendo o juiz colocar-se entre as partes e acima delas, sendo esta a primeira condição para que possa o magistrado exercer sua função jurisdicional e a magistrada que julgou seu processo perante a turma recursal apenas perguntou (via telefone) se o embargante tinha algum processo contra a empresa Energisa S.A., logo ouviu a palavra sim, de imediato orientou para que ele procurasse o escritório de seu causídico, e desligou, ou seja, sequer questionou sobre a matéria em litígio.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID 166875684).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

In casu
, o v. acórdão embargado assim decidiu:

“EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DAS TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante por estar sendo usada com sucedâneo recursal.-

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CELMO GOMES MIRANDA
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação proposta pelo ora agravante em face de acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em síntese, pugna o agravante pelo pro
vimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática agravada, determinando o processamento da reclamação e análise do seu mérito.

Contrarrazões (ID 132618162), pelo desprovimento.

É o relatório.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a petição inicial da Reclamação proposta pelo ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar a reclamação, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de reclamação proposta por
CELMO GOMES MIRANDA
contra o acórdão proferido pela
EGRÉGIA

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que deu provimento ao Recurso Inominado no 0067960-60.2018.8.11.0001, interposto pela requerida para reformar a sentença em todos os seus termos, julgando improcedente o pedido inicial.

Por fim, condenou a parte recorrente, ora reclamante, em litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC/15, e, via de consequência, ao pagamento de multa de 9% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O reclamante sustenta que a presente reclamação visa garantir a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme o artigo 988, incisos II e IV, do CPC/15.

Afirma que a presente reclamação trata de decisão que afrontou o art. 10 do CPC/15 e o art. 5o, inc. LV, da CF.

Aduz que a sentença não reconheceu as telas sistêmicas apresentadas pela reclamada como objeto de prova, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido que as mesmas são imprestáveis, mas ao julgar o recurso, as telas sistêmicas foram reconhecidas como meio de prova.

Esclarece que, ao admitir que as impressões de tela possuem o condão de comprovar a relação contratual entre as partes, tal conclusão fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LIV e LV).

Assevera que este Egrégio Tribunal de Justiça tem o entendimento de que as telas sistêmicas não são aptas a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito.

Por fim, diante da flagrante inconformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, requer a sustação dos efeitos do acórdão proferido a fim de que seja cassada a decisão e reformado o mencionado acórdão para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios, além de multa por litigância de má-fé.

É o relato.

Decido.

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido.

Isto porque, até o presente instante, este E. Tribunal não proferiu qualquer decisão em ação coletiva ou de efeitos erga omnes a vincular os seus juízos locais, não se amoldando, portanto, à hipótese de “preservar a competência do tribunal” ou “garantir a autoridade das decisões do tribunal”.

Ausente ainda qualquer decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre a matéria que ora se tenta debater, resta claro que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

De outro norte, referidas violações de preceitos legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção nesta via, devendo ser examinadas se interpostos os adequados recursos ou outro meio impugnatório a ser dirigido aos Tribunais Superiores.

Outrossim, em comentário ao artigo 988 do CPC/15, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery bem esclarecem acerca da matéria em discussão, vejamos:

“
II: 8. Garantir a autoridade da decisão do tribunal
. As decisões do tribunal, nos limites de sua competência, têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam fazer valer essa autoridade.
O juiz não está adstrito à fundamentação da decisão do tribunal, pois fundamento de decisão não faz coisa julgada (CPC 504), isto é, não obriga, não vincula, não se reveste da imperatividade e da inevitabilidade da jurisdição.
Não é ofensa à autoridade das decisões de determinado Tribunal a decisão de juiz de adotar uma tese jurídica diferente, sem infirmar ou questionar o preceito contido no decisório da decisão superior (Dinamarco. Nova era, p. 212/213).”

(in “Código de Processo Civil comentado” 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2127) (g.n.).

Com essas considerações, de se ressaltar que não se pode invocar, por meio de reclamação, mero precedente jurisprudencial,
sem caráter vinculativo
, para a defesa e prevalência de decisão do tribunal. Nesse sentido:

‘
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO
.
I – A reclamação constitucional
não pode
ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito.

III
– Reclamação
improcedente
.

IV
– Agravo regimental
improvido
.’ (
Rcl 5.684-AgR/PE
, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)[...]”
(STF, Medida Cautelar na Reclamação 31.784 Minas Gerais, Relator Ministro CELSO DE MELLO, j. em 13/09/2018).

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c artigo 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Contra a referida decisão, o agravante interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

CELMO GOMES MIRANDA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID
100600487
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática proferida na R
eclamação no 1007208-06.2021.8.11.0000.

Em suma, sustenta que o decisum se mostra teratológico, uma vez que não é devida a produção de provas em segunda instância em razão de a parte requerida/embargada ter apresentando as telas sistêmicas como meio de prova.

Aduz que cabe
aos Tribunais de Justiça a competência para analisar se a decisão da Turma Recursal afrontou o entendimento sobre telas sistêmicas ou unilaterais, conforme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para danar as contradições e obscuridades apresentadas para que a reclamação seja reapreciada.

Sem contrarrazões (ID
103609488
).

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois a decisão embargada restou devidamente fundamentada, no momento da apreciação da liminar.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

In casu, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição e obscuridade no decisum, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a reclamação, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da lide, senão vejamos:

“Vistos etc.

Trata-se de reclamação proposta por CELMO GOMES MIRANDA contra o acórdão proferido pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deu provimento ao Recurso Inominado no 0067960-60.2018.8.11.0001, interposto pela requerida para reformar a sentença em todos os seus termos, julgando improcedente o pedido inicial.

Por fim, condenou a parte recorrente, ora reclamante, em litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC/15, e, via de consequência, ao pagamento de multa de 9% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O reclamante sustenta que a presente reclamação visa garantir a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme o artigo 988, incisos II e IV, do CPC/15.

Afirma que a presente reclamação trata de decisão que afrontou o art. 10 do CPC/15 e o art. 5o, inc. LV, da CF.

Aduz que a sentença não reconheceu as telas sistêmicas apresentadas pela reclamada como objeto de prova, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido que as mesmas são imprestáveis, mas ao julgar o recurso, as telas sistêmicas foram reconhecidas como meio de prova.

Esclarece que, ao admitir que as impressões de tela possuem o condão de comprovar a relação contratual entre as partes, tal conclusão fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LIV e LV).

Assevera que este Egrégio Tribunal de Justiça tem o entendimento de que as telas sistêmicas não são aptas a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito.

Por fim, diante da flagrante inconformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, requer a sustação dos efeitos do acórdão proferido a fim de que seja cassada a decisão e reformado o mencionado acórdão para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios, além de multa por litigância de má-fé.

É o relato.

Decido.

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido. Isto porque, até o presente instante, este E. Tribunal não proferiu qualquer decisão em ação coletiva ou de efeitos erga omnes a vincular os seus juízos locais, não se amoldando, portanto, à hipótese de “preservar a competência do tribunal” ou “ garantir a autoridade das decisões do tribunal” .

Ausente ainda qualquer decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre a matéria que ora se tenta debater, resta claro que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

De outro norte, referidas violações de preceitos legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção nesta via, devendo ser examinadas se interpostos os adequados recursos ou outro meio impugnatório a ser dirigido aos Tribunais Superiores. Outrossim, em comentário ao artigo 988 do CPC/15, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery bem esclarecem acerca da matéria em discussão, vejamos:

“II: 8. Garantir a autoridade da decisão do tribunal. As decisões do tribunal, nos limites de sua competência, têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam fazer valer essa autoridade. O juiz não está adstrito à fundamentação da decisão do tribunal, pois fundamento de decisão não faz coisa julgada (CPC 504), isto é, não obriga, não vincula, não se reveste da imperatividade e da inevitabilidade da jurisdição. Não é ofensa à autoridade das decisões de determinado Tribunal a decisão de juiz de adotar uma tese jurídica diferente, sem infirmar ou questionar o preceito contido no decisório da decisão superior (Dinamarco. Nova era, p. 212/213). ” (in “Código de Processo Civil comentado” 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2127) (g.n.).

Com essas considerações, de se ressaltar que não se pode invocar, por meio de reclamação, mero precedente jurisprudencial, sem caráter vinculativo, para a defesa e prevalência de decisão do tribunal.

Nesse sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. III – Reclamação improcedente . IV – Agravo regimental improvido.’ (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)[...]” (STF, Medida Cautelar na Reclamação 31.784 Minas Gerais, Relator Ministro CELSO DE MELLO, j. em 13/09/2018).

Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c artigo 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Com efeito, verifica-se que a decisão embargada, diversamente do que sustenta o embargante, decidiu por manter a decisão singular, já que a Reclamação proposta não pode se basear apenas na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, pois este Tribunal não proferiu nenhuma decisão em ação coletiva ou de efeitos erga omnes a vincular os seus juízos locais, não se amoldando, portanto, à hipótese de “preservar a competência do tribunal” ou “garantir a autoridade das decisões do tribunal”.

Na realidade, verifica-se que a oposição do recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo o embargante argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses apontadas pelas partes, bastando que a decisão se refira à questão principal, aplicando a norma legal adequada, ainda que não seja aquela invocada pela parte.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Logo, não se verificando na decisão os vícios suscitados pelo embargante,
rejeito monocraticamente
estes presentes declaratórios.

P. I. C.

Cuiabá,

14 de outubro de 2021.
-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

No caso, o agravante CELMO GOMES MIRANDA, ao interpor o presente recurso, requer a possibilidade de retratação da decisão recorrida com a análise do mérito da Reclamação.

Ora, conforme se denota da transcrição acima, a decisão agravada foi devidamente fundamentada acerca de que a reclamação não se amolda às hipóteses previstas no 988 do CPC/15 e da utilização da reclamação como sucedâneo recursal.

Portanto, encontrando-se a decisão fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.- “

Vê-se, portanto, a ausência de contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Além disso, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023